Tribunal: TJDFT
Processo: 0752915-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752915-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS LTDA AGRAVADO: COLEGIO JARDIM BOTANICO COC LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unit Locação de Equipamentos de Obras Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Colégio Jardim Botânico COC Ltda. –, a par de ressaltar a subsistência de provimento anterior que deferira a penhora de faturamento da empresa executada, indeferira o pedido de constrição dos valores a serem recebidos via cartão de crédito pelo agravado, ao fundamento de que, em tendo sobejado infrutífera a realização de pesquisa via SISBAJUD, a inexistência de ativos financeiros em nome do devedor, tornaria desnecessária a pesquisa perante as operadoras de cartão de crédito. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a constrição de recebíveis via cartão de crédito pelo agravado e a efetivação da medida já deferida anteriormente, consubstanciado na penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento do executado, até o limite do valor da dívida objeto da presente execução devidamente atualizada, sob pena de pagamento de multa diária na ordem de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil) e condenação por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §2o), e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, ratificando-se a medida antecipatória postulada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a única tentativa de constrição de ativos da empresa executada dera-se apenas em setembro de 2024, à míngua da especificação, contudo, das instituições alcançadas pela tentativa de bloqueio via SISBAJUD. Destacara que, nada obstante o deferimento anterior de penhora de faturamento da empresa, o agravado permanecera, por período superior a quatro meses, em estado de inércia. Pontuara que a urgência da medida que postula decorreria, sobretudo, da proximidade do final do ano, período no qual terá início do período de matrículas para o ano letivo de 2026, a ocorrer em dezembro do ano de 2025. Enfatizara que, mesmo intimado por oficial de justiça a cumprir decisão atinente à penhora de faturamento, o agravado mantivera-se inerte. Realçara que, após o deferimento das providências que pleiteia, afigurar-se-ia necessária a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito que apontara, a saber: Cielo, Stone, PagSeguro, PayPal, Mercado Pago, Recarga Pay, PicPay, GetNet, C6 Bank, SafraPay, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander, BTG Pactual, Sicredi e SICOOB, a fim de implementarem as medidas constritivas. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unit Locação de Equipamentos de Obras Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Colégio Jardim Botânico COC Ltda. –, a par de ressaltar a subsistência de provimento anterior que deferira a penhora de faturamento da empresa executada, indeferira o pedido de constrição dos valores a serem recebidos via cartão de crédito pelo agravado, ao fundamento de que, em tendo sobejado infrutífera a realização de pesquisa via SISBAJUD, a inexistência de ativos financeiros em nome do devedor, tornaria desnecessária a pesquisa perante as operadoras de cartão de crédito. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a constrição de recebíveis via cartão de crédito pelo agravado e a efetivação da medida já deferida anteriormente, consubstanciado na penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento do executado, até o limite do valor da dívida objeto da presente execução devidamente atualizada, sob pena de pagamento de multa diária na ordem de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil) e condenação por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §2o), e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, ratificando-se a medida antecipatória postulada. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à i) aferição da viabilidade de ser determinada a efetivação de decisório anterior, que deferira a penhora do faturamento do agravado, cominando-se multa diária e condenação por ato atentatório em caso de descumprimento; ii) perquirição da pertinência de ser determinada a constrição de recebíveis de cartões de crédito de titularidade do agravado. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, depreende-se que o recurso comporta conhecimento apenas parcialmente. Do cotejo dos autos emerge inconteste que, deferida a penhora do faturamento da empresa[2], o Juízo do cumprimento de sentença nomeara administrador e determinara sua intimação para a apresentação do plano de pagamento nos seguintes termos, verbis: “(...) Desta forma, DEFIRO o pedido de penhora de 30% do faturamento da pessoa jurídica executada até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. (...)” Sequentemente, o oficial de justiça dera o devido cumprimento ao mandado, lavrando o respectivo auto de penhora e depósito[3]. Transcorrido o prazo para a apresentação do plano de administração sem que houvesse sua exibição[4], o agravado acorrera aos autos postulando, dentre outras determinações, “a) O reconhecimento da impossibilidade material de cumprimento da penhora sobre faturamento até dezembro/2025, em razão da cessão integral de créditos, afastando-se eventual responsabilização pessoal do representante legal; b) A suspensão da exigibilidade da medida de penhora até dezembro/2025, determinando apenas a prestação de contas mensais pela executada, ainda que sem saldo a repassar; c) Subsidiariamente, que a penhora de faturamento seja modulada a partir de janeiro/2026, em percentual não superior a 5% a 10%, conforme balancetes a serem apresentados, de modo a preservar a atividade empresarial; d) Ainda subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da constrição, que seja autorizada a empresa a realizar o parcelamento da dívida nos termos do art. 916 do CPC, com pagamento inicial a partir de janeiro/2026”[5]. Em seguida, o Juízo a quo indeferira[6] a postulação advinda do agravado, determinando que a empresa devedora apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados completos das empresas de crédito para as quais cedera os recebimentos das mensalidades escolares no ano de 2025 e os respectivos valores dos créditos negociados com cada instituição, nos seguintes termos, verbis: “A executada apresentou manifestação alegando impossibilidade de cumprimento da penhora sobre o faturamento e requerendo, ainda, a concessão de parcelamento do débito. Ocorre que, conforme certidão de ID 249302271, o prazo para impugnação à penhora esgotou-se em 08/09/2025, sem manifestação tempestiva da devedora, razão pela qual a matéria se encontra preclusa. Além do mais, a interessada não juntou aos autos qualquer documento que comprove efetivamente o prejuízo da penhora ao funcionamento da empresa. No que se refere ao pedido de parcelamento pretendido, trata-se de cumprimento de sentença, hipótese em que não se admite a aplicação do art. 916 do CPC, nos termos do § 7o do mesmo artigo. Assim sendo, indefiro o pedido da executada. Determino, ainda, que a empresa devedora apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados completos das empresas de crédito para as quais cedeu os recebimentos das mensalidades escolares no ano de 2025, bem como os valores dos créditos negociados com cada instituição. (...)” Ato contínuo, adviera certidão cartorária informando o transcurso em branco do prazo assinalado[7]. Determinada a intimação da exequente, acorrera ela aos autos postulando os pedidos ora devolvidos a reexame e indeferidos na origem. Historiados os fatos processuais ocorridos, não subsiste interesse recursal a assistir a agravante no pertinente à efetivação do decidido quanto à penhora do faturamento, porquanto o Juízo a quo já dera efetivação ao decidido, subsistindo apenas a renitência do agravado e do administrador nomeado para seu devido cumprimento. Sem que tenha havido qualquer desídia pelo Juízo de origem quanto à penhora determinada, dessume-se que a pretensão formulada, alinhado com aquilo que já fora assentado nos autos principais, ressente de interesse recursal, já que inexiste necessidade e utilidade na pretensão, subsistindo apenas a possibilidade e viabilidade de que seja examinado o pleito atinente à cominação de multa diária e da condenação por ato atentatório em virtude do descumprimento do decidido. Ora, a penhora de faturamento já fora deferida, tornando insubsistente nova formulação volvida ao acolhimento do mesmo pedido. O que deve a agravante demandar é a efetivação do decidido, não novo acolhimento do já consolidado. Sob essa ressoa latente a ausência de interesse recursal quanto ao ponto, pois insiste a agravante em formular o mesmo pedido que já restara acolhido. De conformidade com o regrado pelo estatuto processual, a admissibilidade do recurso está subordinada a determinados requisitos processuais, dentre os quais se compreende o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da parte interessada em interpor o recurso como único meio passível de obtenção, no processo, de algum proveito prático, que, inclusive, pode ser representado pela necessidade de preservação da incolumidade da sua esfera jurídica (CPC, art. 996). Assim é que o interesse recursal resta materializado pela necessidade que tem o recorrente de obter a cassação ou a reforma do provimento devolvido a reexame como forma de preservação da intangibilidade da sua esfera jurídica. É esse, inclusive, o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Conforme já foi afirmado, existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursai, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursai deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursai, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursai se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. A doutrina tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Essa associação decorre da concepção de que não deve existir recurso sem um prejuízo, um gravame, gerado pela decisão. Como o termo sucumbência deve ser entendido como frustração de uma expectativa inicial, resta claro que, havendo sucumbência no processo, terá havido o gravame ou a lesão exigida para a interposição do recurso.”.[8] Sob essa inexorável realidade, apura-se que o inconformismo da agravante, à míngua de qualquer desídia pelo Juízo de origem quanto à penhora determinada, ressente de interesse recursal. Necessidade e utilidade, quanto a essa formulação, subsistem apenas quanto a parte da primeira pretensão manifestada, consistente no exame do pleito atinente à cominação de multa diária e da condenação do executado por ato atentatório em virtude do descumprimento do decidido por parte dele. Ante essas apreensões, o agravo, por não suprir integralmente requisito objetivo de admissibilidade, consubstanciado no interesse recursal, comporta parcial conhecimento. Delimitada a amplitude objetiva do recurso passível de ser conhecida, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[9]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato dos pleitos que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Com efeito, encerra o decidido apenas o indeferimento da constrição de eventuais recebíveis oriundos de cartão de crédito eventualmente titularizados pelo agravado, assim como a análise da viabilidade de se cominar multa por descumprimento da apresentação de plano de administração quanto à penhora do faturamento anteriormente determinada e de cominação das penas decorrentes de ato atentatório à dignidade da justiça. A par desses fatos, o executivo transita há tempos, esvaindo qualquer fundamento atrelado à premência da concessão da tutela almejada, sob pena de experimentar o agravante efeito lesivo. Frise-se, ademais, que, consoante reportado pela agravante, o descumprimento perdura há meses e, iniciado o período de matrículas para o ano de 2026, não há qualquer indício de esvaimento do crédito que detém. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir constrição de eventuais recebíveis oriundos de cartão de crédito eventualmente titularizados pelo agravado, assim como a análise da viabilidade de se cominar multa por descumprimento da apresentação de plano de administração quanto à penhora do faturamento anteriormente determinada e de cominação das penas decorrentes de ato atentatório à dignidade da justiça, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, admitindo parcialmente o recurso, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora admitido. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 256083233, fls. 302/303, dos autos originários. [2] Decisão de ID 242909958, fls. 271/272, dos autos originários. [3] Documento de ID 246653824, fl. 277, dos autos originários. [4] Certidão de ID 249302271, fl. 278, dos autos originários. [5] Petição de ID 249364814, fls. 279/282, dos autos originários. [6] Decisão de ID 250986725, fls. 292/293, dos autos originários. [7] Certidão de ID 253967897, fl. 295, dos autos originários. [8] - Manuel de Direito Processual Civil. 14a ed. pg. 1647. [9] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)